Tribunal: STF
Processo: RE 590374
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2.
   Apresentação expressa de preliminar formal e fundamentada sobre
   repercussão geral no recurso extraordinário. Necessidade. Art.
   543-A, § 2º, do CPC. 3.  Preliminar formal. Hipótese de presunção
   de existência da repercussão geral prevista no art. 323, § 1º, do
   RISTF. Necessidade. Precedente. 4. Ausência da preliminar formal.
   Negativa liminar pela Presidência no recurso extraordinário e no
   agravo de instrumento. Possibilidade. Art. 13, V, c, e 327, caput
   e § 1º, do RISTF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.